Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. GOLPE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ENVIO DE PIX. TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS EMPRÉSTIMOS. RETIRADA DE RESTRIÇÃO IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente.
2. A ocorrência de fraudes no sistema bancário, das quais resultam danos aos correntistas, configuram fortuito interno, por integrarem os riscos do empreendimento, e, portanto, não excluem a obrigação do banco de indenizar o consumidor. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a legislação infraconstitucional, exarado no REsp n. 1.197.929/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. In casu, restam demonstradas a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, porquanto este é intuitivo e evidente, já que os empréstimos estão vinculados ao nome da consumidora recorrente.
3. Recurso conhecido e provido, a fim de deferir a tutela de urgência e determinar a suspensão da suspensão da exigibilidade dos empréstimos impugnados e a retirada da restrição imposta. Prejudicado o agravo interno.